Tribunal: TJSP
Processo: 1016880-38.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÂNCIA" – Bancários – Autor teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÂNCIA" – Bancários – Autor teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora, para reformar a r.sentença – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016880-38.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JONAS
RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016880-38.2019.8.26.0405 -Voto no 15345
2
Apelação no: 1016880-38.2019.8.26.0405
Apelante: JONAS RIBEIRO DOS SANTOS
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. Wilson Lima da Silva
Foro: Osasco 8a Vara Cível
VOTO No 15345
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÂNCIA”
Bancários – Autor teve o nome inscrito junto aos órgãos de
proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer Parte
ré junta farta documentação comprobatória, da relação
contratual havida entre as partes Sentença de improcedência
Insurgência recursal da parte autora, para reformar a r.sentença
Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito
perseguido Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 223/224, cujo relatório adoto, na “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÂNCIA”, ajuizada
por JONAS RIBEIRO DOS SANTOS, em face do BANCO BRADESCO S/A,
julgou o pedido, nos seguintes termos: “JULGA-SE, pois,
IMPROCEDENTE a ação, perdendo o vigor, por consequência, a tutela
que se antecipou. Condeno o vencido ao pagamento das custas e
despesas processuais, corrigidas do desembolso, mais honorários
advocatícios de 10% calculados sobre o valor da causa, atualizado do
ajuizamento, sujeitando-se a cobrança ao disposto no art. 98, § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016880-38.2019.8.26.0405 -Voto no 15345
3
CPC.”.
Insurgência recursal do autor (fls. 226/238).
Faz breve síntese da demanda. Reitera os termos da exordial. Postula
pela inversão do ônus da prova. Afirma que os documentos
apresentados pelo réu/apelado, são unilaterais (faturas eletrônicas).
Defende a inexigibilidade do débito discutido. Aborda a
responsabilidade civil do réu/apelado e do dano moral. Prega a
inaplicabilidade a Súmula 385, do STJ. Por fim, requer o provimento do
presente recurso, com a procedência da ação e o acolhimento dos
pedidos da inicial.
Contrarrazões às fls. 226/238.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo, sendo dispensado o preparo, face a gratuidade concedida
ao apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016880-38.2019.8.26.0405 -Voto no 15345
4
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÂNCIA”, ajuizada por JONAS
RIBEIRO DOS SANTOS, em face do BANCO BRADESCO S/A. O autor
alegou que, ao tentar realizar um crediário, em loja de departamentos,
foi surpreendido com a negativação de seu nome, junto aos órgãos de
proteção ao crédito, por iniciativa do réu, em razão de um débito, que
alega desconhecer. Assim, postulou pela desconstituição da anotação,
declarando-se indevido seu valor (R$ 1.120,62) e, pela ofensa,
reparação em R$ 20.000,00. Documentos às fls. 12/25.
Às fls. 26, foi deferida a tutela de urgência, com
a retirada da anotação do nome do autor.
Contestação às fls. 33/42. Juntou documentos
(fls. 62/210).
Réplica às fls. 213/222.
Sobreveio a r. sentença de fls. 223/224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016880-38.2019.8.26.0405 -Voto no 15345
5
Compulsando
os
autos,
denota-se
que,
enquanto o autor alega desconhecer o contrato que ensejou o débito, e
culminou na inscrição de seu nome, junto aos órgãos de proteção ao
crédito, a parte ré, por sua vez, sustenta e comprova que o autor
efetivamente contratou e usufruiu de seus serviços, sendo, portanto,
correta a negativação combatida.
Pertinente destacar que o autor/apelante
pugna pela inversão do ônus da prova, todavia o réu/apelado, juntou
farta documentação comprobatória, da relação contratual, havida
entre as partes.
Relevante observar que o endereço constante
nas faturas e demais documentos apresentados pela parte ré, é
justamente o mesmo endereço que o autor informa na exordial.
Além disso, o autor, em réplica, postulou pelo
julgamento antecipado do mérito. Em momento algum o autor
impugna, efetivamente, os documentos encartados pelo réu, nem
mesmo as assinaturas existentes nos documentos de fls. 68/69.
Cabe concluir que, diante das alegações
suscitadas pelo autor, durante toda a marcha processual, além dos
documentos carreados pelo banco réu, é inegável que o autor tinha
ciência da existência da relação contratual, ensejadora da inscrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016880-38.2019.8.26.0405 -Voto no 15345
6
seu nome, junto ao cadastro de proteção ao crédito. Desta maneira,
conclui-se que o autor alterou a verdade dos fatos, situação que
poderia, inclusive, ensejar sua condenação, por litigância de má-fé.
Verifica-se que a narrativa da petição inicial
não encontra suporte no conjunto probatório.
Pois bem. Neste contexto, da leitura da
sentença em cotejo com os elementos probantes carreados aos autos,
tem-se que não merece qualquer reparo o julgado combatido.
Deste modo, diante da ausência de elementos
que sustentem as alegações deduzidas pela apelante, o desprovimento
do recurso é medida de rigor.
Assim, e uma vez que, o autor não se
desincumbiu do ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC (O
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito.) mantenho a r. sentença, pois analisou de forma meticulosa os
fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao caso.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida ao autor/apelante.
Ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016880-38.2019.8.26.0405 -Voto no 15345
7
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)